Tribunal: TJBA
Processo: 8047829-54.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047829-54.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: J RIBEIRO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO SOUZA CORREA, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SEGURO-GARANTIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos de Instrumento interpostos por
Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
e
J. Ribeiro Comércio de Veículos Ltda
contra decisão que homologou cálculos periciais em cumprimento de sentença, fixando multa
diária em R$ 2.000.000,00 e honorários sucumbenciais em 10% do crédito, com determinação de depósito judicial.

A decisão agravada decorre de ação revisional de contrato de plano de saúde, na qual foi imposta obrigação de fazer consistente na emissão de boletos com valores recalculados, sob pena de multa diária
, SEM FIXAÇÃO DE TETO
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
QUATRO
questões em discussão:

(i) definir se é necessária nova intimação pessoal para exigência das astreintes, à luz da Súmula 410/STJ;

(
ii
) estabelecer critérios para apuração da multa diária e verificar alegado excesso de execução;

(
iii
) analisar a
DETERMINAÇÃO

DE REALIZAÇÃO DE
depósito judicial
HAVENDO SEGURO
seguro-garantia
;
e

(IV)

ANALISAR
O CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E A SUA CORREÇÃO
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação pessoal da parte ré ocorreu na fase liminar (01/12/2011), atendendo à Súmula 410/STJ. A decisão posterior que majorou ou suprimiu limite da multa não
exig
IRIA
nova intimação pessoal.

Contudo, decisão de 15/05/2018 determinou nova intimação pessoal
E
não
FOI
impugnada, atraindo preclusão.
ALÉM DISSO, A PARTE
AUTORA VOLUNTARIAMENTE RECOLHEU AS CUSTAS PERTINENTES À INTIMAÇÃO PESSOAL
, O QUE TAMBÉM EVIDENCIA A SUA CONCORDÂNCIA COM A DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL, LIMITANDO
a multa
TEMPORALMENTE AO PERÍODO POSTERIOR A
25/10/2018.

Reconhecido descumprimento da obrigação até agosto/2019, devendo ser apurado o valor das astreintes nesse período, somado à multa limitada a R$ 40.000,00 pelo descumprimento
DA LIMINAR, SEM PREJUÍZO DE POSTERIOR VERIFICAÇÃO DA CONTINUIDADE DO DESCUMPRIMENTO ATÉ QUE SOBREVENHA
DECISÃO REVISANDO O CONTRATO E RECALCULANDO O VALOR DO PRÊMIO MENSAL, NOS TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.

Pedido de compensação de valores rejeitado por ausência de previsão no título executivo
, POR IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
DA QUANTIA ATÉ O MOMENTO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA
e por diversidade de natureza das obrigações (astreintes x contraprestação contratual).

DETERMINAÇÃO DE
DEPÓSITO JUDICIAL
DA QUANTIA DEVIDA, SOB PENA DE LEVANTAMENTO DO RESPECTIVO VALOR JUNTO AO
Seguro-garantia judicial.
MANUTENÇÃO DO SEGURO-GARANTIA ATÉ O DESFECHO DEFINITIVO DO PROCESSO.

Honorários advocatícios não incidem sobre astreintes, por não possuírem caráter condenatório. Fixação por equidade em 10% sobre o crédito devido, conforme art. 85, § 8º-A, CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado:

Agravo da Sul América
parcialmente provido
para:

(i) limitar a multa da liminar a R$ 40.000,00
, A SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE
;

(
ii
) determinar apuração das astreintes entre 25/10/2018 e 30/08/2019
, A SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE
;

(
iii
)
DETERMINAR À PARTE RÉ QUE DEPOSITE EM JUÍZO O VALOR A SER APURADO, DEVENDO FAZÊ-LO NO PRAZO DE CINCO DIAS, A CONTAR DA APURAÇÃO, SOB PENA DE, EM NÃO O FAZENDO, FICAR A PARTE AUTORA AUTORIZADA A LEVANTAR O RESPECTIVO VALOR DIRETAMENTE DO SEGURO-GARANTIA;

(IV)

DETERMINAR QUE A GARANTIA DO JUÍZO, NA MODALIDADE DE SEGURO-GARANTIA, SEJA MANTIDA ATÉ O DESFECHO FINAL D
O
PROCESSO
.

(v)
MANTER OS
honorários
ADVOCATÍCIOS
em 10% sobre o crédito devido.

Agravo da J. Ribeiro
desprovido
.

Teses firmadas:

A prévia intimação pessoal do devedor é condição para exigência das astreintes (Súmula 410/STJ), não sendo necessária nova intimação para majoração do valor.

É legítima a
DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA DEVIDA, SOB PENA DE LEVANTAMENTO DO RESPECTIVO VALOR JUNTO AO
seguro-garantia judicial para
PROMOVER O PAGAMENTO AO CREDOR
.

Honorários advocatícios fixados por equidade na fase de cumprimento de sentença
, NÃO PODENDO INCIDIR SOBRE AS ASTREINTES
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 139, IV; 536, § 1º; 537, § 1º, I; 835, § 2º; 85, §§ 1º, 8º-A; 502; 503; 507.

CC/2002, arts. 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 410;
AgInt
no REsp 1.728.194/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, DJe 22/10/2019.

STJ, REsp 2.025.363/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/10/2022.

STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1.940.036/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 24/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos o Agravo de Instrumento n.º
8046340-79.2022.8.05.0000
, tendo como recorrente a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e como recorrido
a

J RIBEIRO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
J RIBEIRO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA; e em

CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,
nos termos do voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RelatoR